Tribunal: CARF
Processo: 16511.720999/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720999/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.031 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
SILVIA REGINA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 19-24, com ajuste do saldo a restituir a título Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário de 2009:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$14.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720999/2011-48
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720999/2011-48

Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
9a Turma DRJ/BHE/MG no 02-71.127, de 23.01.2017, e-fls. 58-60:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação improcedente e manter o ajuste do imposto a restituir.
Recurso Voluntário
Notificado em 20.03.2017, e-fl. 62, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 20.04.2017, e-fls. 63-64, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO
Efetivamente não está registrado tão somente o endereço do profissional, no
entanto, os demais dados fazem parte do recibo informado.
DO MÉRITO
Consideramos, salvo melhor juízo, que os recibos fornecidos estão
perfeitamente identificados, a saber:
- Nome do paciente (contribuinte) está devidamente destacado nos recibos
emitidos pelo profissional – Silvia Regina Cabral - CPF [...];
- Nome do profissional: Ricardo Pinheiro de Faria - CRO-SC 8750 - CPF [...];
- Efetivamente não está registrado o endereço do profissional. No entanto,
entendemos que a própria Receita Federal do Brasil tem sua identificação e registro do
endereço em função do número do CPF;
- De outra forma, também entendemos que o recibo é fornecido pelo
profissional que exerce a profissão e não nos cabe e nem era do nosso conhecimento
saber se seu endereço deveria estar gravado no recibo, já que é normal nos dirigirmos
ao local onde foram efetuados os serviços odontológicos (consultório);
- Para que não paire dúvidas com relação a licitude da operação informamos
que o endereço do profissional atualmente é Rua: 1001,315 sala 04 -Balneário
Camboriú -SC.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720999/2011-48

Assim sendo, nossa discordância está no fato de que o recibo fornecido pelo
profissional não consta seu endereço de trabalho e que entendemos não ser de nossa
alçada sua exigência.
Senhor julgador, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
a) Impugnação dos recibos por erro do profissional e não do contribuinte;
b) Os recibos foram declarados por ambos: profissional e contribuinte;
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos: 06 (seis) recibos de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de prestação de serviços
de tratamento odontológico.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a improcedência do indeferimento do seu
pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720999/2011-48

peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pelo Recorrente, consta no comprovante da intimação
por via postal, e-fls. 37.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se que no presente caso o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 20.03.2017, e-fl. 62, e poderia ter apresentado o recurso voluntário até dia
19.04.2017. Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 20.04.2017, e-fls. 63-64. Assim, o
recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Dispositivo
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.031 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720999/2011-48

Em assim sucedendo voto em não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 74
DF CARF MF
Original